Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte ré, onde pleiteia a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Alega que a contratação de Uso de Cartão de Crédito foi devidamente formalizado e divulgado com explicações claras, quando da contratação, de que o cartão de crédito BMG destina-se à realização de compras de bens e serviços, assim como saques em dinheiro. Sustenta que o mencionado cartão é solicitado pelo cliente, quando é realizada uma “Reserva de Margem Consignável”, descontando diretamente da folha de pagamento do autor o valor correspondente a 5% de seus vencimentos para pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a assinatura do contrato de empréstimo com desconto em folha (Cédula de Crédito Bancário mediante Utilização de Cartão de Crédito Consignado – ID 12818640 – págs. 1 a 3), no valor de R$ 8.059,92. A prova documental comprova que as partes firmaram do contrato de mutuo e de cartão de crédito consignado, e houve a disponibilização do crédito ao mutuário. Em razão do contratado, foram realizados descontos diretamente em sua folha de pagamento, referente ao RMC, ou seja, reserva de margem consignada, conforme pactuado entre as partes. O que se vislumbra é uma insatisfação com o negócio firmado e uma tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
5. Contrato de cartão de crédito consignado. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio, o número de prestações a que se acha vinculado, o valor das prestações e a taxa respectiva, além do pagamento mínimo da fatura, tudo conforme o disposto no art. 52, inciso IV, do CDC. De outra parte, não há demonstração de vício de consentimento tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em folha, de modo que não se encontram devidamente fundamentados os pedidos de declaração de inexistência (quitação) do débito e de nulidade do contrato.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Sem condenação em custas e sem honorários advocatícios.
8. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.